Tribunal: TJSP
Processo: 1079528-04.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Anúncio de produto em chamada de programa televisivo em troca da divulgação do trabalho da Autora – Produto apresentado sem a devida vinculação com a sua criadora – Inadimplemento contratual configurado – - Danos morais - Inocorrência na hipótese em apreciação - Danos materiais - Lucros cessantes – Não configuração -

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Anúncio de produto em chamada de programa televisivo em troca da divulgação do trabalho da Autora – Produto apresentado sem a devida vinculação com a sua criadora – Inadimplemento contratual configurado – - Danos morais - Inocorrência na hipótese em apreciação - Danos materiais - Lucros cessantes – Não configuração - Danos emergentes demonstrados, pelo que a Autora deixou de ganhar ante a não menção ao seu Nome como real autora do bolo confeccionado – Ônus sucumbenciais mantidos - Verificado o equilíbrio entre a procedência e a improcedência dos pedidos, realizados, de rigor o estabelecimento da sucumbência recíproca entre os Litigantes – Inteligência do artigo 86, "caput", do CPC – Proveito econômico da Ré que deve ser calculado pela diferença entre o valor total dos pedidos, e o valor efetivo da condenação - Sentença parcialmente reformada – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS para se afastar a condenação por danos morais e se condenar a Empresa Ré ao pagamento pelos danos materiais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) consistentes nos danos emergentes, ou seja, aquilo que esta deixou de ganhar pela omissão da Empresa Requerida, mantida no mais a Decisão "a quo".